Tribunal: STF
Processo: RE 104981
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
- PENA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
TRATANDO-SE DE SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO
PÚBLICO E TENDO APELADO A DEFESA PEDINDO ABSOLVIÇÃO, A PRESCRIÇÃO
E DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO. INTELIGENCIA DO ARTIGO 110,
PARAGRAFO 1. DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL (LEI N. 7.209, DE
1984).
RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.